Tribunal: TJMT
Processo: 0005227-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005227-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 023.019.141-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005227-06.2016.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOR EM MOVIMENTO – CONFIRMAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTO MÉDICO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

I - O veículo automotor deve ter participação ativa na ocorrência do sinistro para dar direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.

III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005227-06.2016.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIO CESAR DOS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), código de n. 1088052, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a Porto Seguro ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Porto Seguro alega que o acidente narrado não é coberto pelo seguro obrigatório DPVAT.

Sustenta essa alegação afirmando que o recorrido não comprovou a ocorrência de acidente automobilístico, isso porque, em um dos documentos médicos consta que o autor sofreu uma queda após discussão.

Aduz que o apelado sucumbiu na maior parte de seu pedido, desse modo, entende que o mesmo é vencido e não vencedor na relação processual, devendo ser responsabilizado pela integralidade do ônus sucumbencial, ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados em, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. de n. 35203509 e 35203510.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005227-06.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para fazer jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, todo interessado deve fazer prova do nexo de causalidade existente entre o acidente e a invalidez permanente acometida, bem como a sua graduação, conforme tabela da SUSEP.

In casu,
conforme consta no Boletim de Ocorrência e da Ficha de Atendimento de Emergência do Hospital Regional de Rondonópolis, o sinistro que vitimou o requerente ocorreu durante trânsito em uma motocicleta que ao passar em um buraco desequilibrou-se e caiu. (ID. 35201484 – Fls. 09 e 15).

Desse modo, não pairam dúvidas de que o acidente noticiado está coberto pela indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois, o veículo automotor teve participação ativa na ocorrência do sinistro.

Nesse sentido, eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT.
No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

Portanto, não há em que se falar sobre improcedência da ação, por ausência de cobertura do seguro obrigatório, para o acidente noticiado.

A Porto Seguro aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, ou que, eventualmente, seja aplicada a regra da sucumbência recíproca, uma vez que somente parte da pretensão inicial foi atendida.

Sem razão, contudo.

Pois, em que pese o autor tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do valor total previsto para indenização do seguro obrigatório DPVAT
(R$ 13.500,00),
e o juízo singular, após análise do conjunto fático probatório, tenha condenado a seguradora ao pagamento de somente parte do
quantum
pleiteado
(R$ 4.725,00)
, isso, por si só, não o torna sucumbente na relação processual e nem implica em sucumbência recíproca, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.
Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Logo, não há de se falar em inversão do ônus sucumbencial e nem muito menos em sucumbência recíproca.

A Porto Seguro segue afirmando que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar
as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, entendo que os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) se mostrará irrisórios.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, como de fato estão, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), haja vista, o trabalho adicional realizado pelo advogado do requerente em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Cuiabá,
6 de março de 2020
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020